Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707351-66.2018.8.07.0006 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Paulo Roberto Bueno da Silva Embargado: Condomínio Vale das Acacias D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Paulo Roberto Bueno da Silva (Id. 19341536) contra o acórdão (Id. 19107897) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator